Tribunal: TJMT
Processo: 0006157-04.2017.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006157-04.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TIAGO AMORIM BALDUINO - CPF: 988.927.891-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
ABSOLVIÇÃO – CRIME IMPOSSÍVEL – IMPOSSIBILIDADE – VIGILÂNCIA PRESENCIAL E/OU DE CÂMERA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL NÃO TORNA O CRIME IMPOSSÍVEL (SÚMULA 567, DO STJ) – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO CONSUMADO PARA TENTADO – TESE REJEITADA – O CRIME SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo com a vigilância exercida por câmeras no estabelecimento comercial, não foi possível evitar que o apelante subtraísse o dinheiro apreendido em seu poder, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
In casu
, inviável a incidência do referido brocardo, porquanto o trata-se de réu que responde possui processo executivo de penas e outras ações penais em andamentos, o que viabiliza verificar reiteração delitiva.

Considera como consumado o delito de furto, assim como o de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Tiago Amorim Balduino
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Sentença - Id. 87600696 – pág. 123/124).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a absolvição, com o reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP); subsidiariamente pede o reconhecimento da atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância; e caso não seja esse o entendimento, pleiteia a desclassificação da conduta para a forma tentada. (Id. 87600696 – pág. 130/134)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 87600696 – pág. 139/144)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 122438483)

“
Sumário
– Recurso de Apelação – Furto simples – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição por se tratar de crime impossível, pois o apelante teve apenas a posse indireta de produtos em estabelecimento comercial, sendo vigiado a todo momento pelo sistema de segurança e funcionário – Almeja o reconhecimento do princípio da insignificância ou desclassificação para a modalidade tentada – Improcedência – A circunstância de que o acusado estava sob a observação dos funcionários e pelo sistema de monitoramento do estabelecimento comercial não tem o condão de elidir a ocorrência do crime – Impropriedade absoluta do meio não constatada – Não preenchimento dos requisitos legais para configuração da insignificância – Réu que já se viu envolvido na prática de outros delitos contra o patrimônio, sendo a reincidência devidamente reconhecida – Vasta Folha de Antecedentes Criminais – Precedentes do STJ e TJMT – Furto consumado – Comprovada a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo – Sentença irretocável –
Pelo desprovimento do apelo
”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Tiago Amorim Balduino
, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 87600696 – pág. 01/03)

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 18 de abril de 2017, por volta das 18:4Ohs,/no estabelecimento comercial denominado Supermercado Nilo, situado na/Av. Ministro João Alberto, Centro (defronte à Fiat Autonorte), nesta cidade denunciado subtraiu para si, com fim de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) peça de picanha, avaliada em R$ 47,00 (quarenta e sete reais — fl. 20-IP), em detrimento daquela empresa. Posteriormente, a res foi apreendida e restituída a quem de direito, conforme Termos de Apreensão e de Entrega fls. 17 e 19-IP.

Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado ingressou nas dependências do referido supermercado, passando-se por cliente, quando se dirigiu ao setor de carnes e praticou a subtração, acondicionando a res furtiva no interior da sua calça, cujo fato foi gravado pelo sistema de monitoramento de câmeras (mídia à fl. 60-IP).

Em razão disso, instantes após o furto, o denunciado foi abordado por um segurança do estabelecimento, sendo posteriormente preso em flagrante pela guarnição da Polícia Militar.

Ao ser interrogado, ele confessou a prática criminosa (fls. 08/09-IP).

Saliente-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal em delitos contra o patrimônio, contando, inclusive, com executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente (cód. Apoio n° 237789 — VEP desta Comarca).”

DO CRIME IMPOSSÍVEL

A defesa pede a absolvição do delito de furto, com o reconhecimento do crime impossível (art. 17, do CP), por impossibilidade absoluta do meio empregado à prática da subtração.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade do delito, todavia, esta restou evidenciada através do auto de prisão em flagrante (Id. 87600696 – pág. 05), boletim de ocorrência (Id. 87600696 – pág. 23/25), termo de apreensão (Id. 87600696 – pág. 26), termo de reconhecimento de objeto (Id. 87600696 – pág. 27), auto de avalição (Id. 87600696 – pág. 29), relatório policial (Id. 87600696 – pág. 46/54), e todos os depoimento colhido em ambas as fases.

Do mesmo modo, a autoria restou apropriadamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, vejamos os depoimentos colhidos: (Retirado do Parecer Ministerial)

“Nesse ponto, a testemunha Clóvis Schelle esclareceu que: “... Araguaia; QUE, no dia 18/04/2017, o suspeito foi flagrado dentro do supermercado Nilo, através de câmeras de segurança, furtando produtos; QUE, na parte da manhã, por volta das 11 horas, o suspeito foi flagrado, pelas câmeras, furtando 3 peças de picanha (avaliadas em R$ 150,00) e latinhas de cerveja (avaliados em R$ 15,00), onde na oportunidade o suspeito conseguiu fugir no meio de outros clientes; QUE, o suspeito voltou ao supermercado por volta das 14 horas e furtou mais carne (não sabendo precisar a quantidade), e outra vez o suspeito conseguiu fugir; Que, por volta das 18 horas do mesmo dia, o suspeito retornou ao local para furtar novamente, porém foi suspreendido e conduziu até o depósito; QUE, foi localizado na calça uma peça de picanha (avaliado em R$ 47,00)...”.

O réu confessou a autoria delitiva, inclusive relatando que teria furtado outros objetos em outra oportunidade no mesmo estabelecimento.

Sobre o crime impossível, previsto no art. 17 do Código Penal, impende registrar que o Código Penal Brasileiro adotou a Teoria Objetiva Temperada ou Moderada, segundo a qual o meio utilizado pelo agente deverá ser absolutamente ineficaz para alcançar a finalidade do delito para que haja a caracterização do crime impossível, ou seja, a conduta deve ser totalmente incapaz de lesar ou expor a perigo o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora.

Vejamos o que nos ensina Cleber Masson:

“(...) O crime impossível guarda afinidade com o instituto da tentativa. Em ambos, o agente inicia, em seu plano interno, a execução da conduta criminosa que não alcança a consumação. As diferenças, entretanto, são nítidas. Na tentativa é possível atingir a consumação, pois os meios empregados pelo agente são idôneos, e o objeto material contra o qual se dirige a conduta constitui-se e bem jurídico suscetível de sofrer lesão ou perigo de lesão. Há, portanto, exposição do bem a dano ou perigo. No crime impossível, por sua vez, o emprego de meios ineficazes ou o ataque a objetos impróprios inviabilizam a produção do resultado, inexistindo situação de perigo ao bem jurídico penalmente tutelado. (...)”. (Cleber Masson, Código PENAL Comentado, Editora Método-pág. 117).

Ocorre que, a existência de vigilância no estabelecimento comercial, local do crime, não impede, de modo absoluto, a prática do furto, consoante Súmula 567, do STJ.

“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”

Até porque, em outra oportunidade o réu conseguiu efetivamente furtar outros objetos, sem que fosse capturado, sendo somente apreendido na subtração da carne, objeto que se refere a
res furtiva
deste processo.

Assim, resta evidenciado que, mesmo com a vigilância exercida pelas câmeras, não foi possível evitar que o apelante subtraísse a carne em seu poder, do que se conclui que o meio utilizado por ele para praticar o crime não pode ser tido como absolutamente ineficaz, afastando a excludente da atipicidade.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DOIS PEDAÇOS DE CARNE EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PLEITO DA DEFESA DE VIGILÂNCIA DIRETA PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. SISTEMA DE VIGILÂNCIA. SÚMULA 567/STJ. RÉU ABORDADO FORA DA LOJA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONSUMAÇÃO DO CRIME. INVERSÃO DA POSSE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEBATE NA CORTE LOCAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Um funcionário do mercado verificou o momento em que o réu colocou duas peças de carne dentro de uma sacola plástica e acionou o gerente da loja. O acusado foi segurado fora da loja, por populares, no momento em que a policial militar chegou e o prendeu, na posse de uma sacola plástica, contendo as duas peças de carne subtraídas, portanto, não se fala em crime impossível, nos termos da Súmula 567/STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 582.107/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)”

Assim entendido, afasto a tese de crime impossível

DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa, pleiteia a absolvição por atipicidade material (art. 386, inc. III, do CPP), com base no princípio da insignificância.

Quanto à aplicação do princípio da insignificância, ou a admissão da ocorrência de um crime de bagatela, reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.

Veja-se, sobre o tema, a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“O princípio da insignificância foi cunhado pela primeira vez por Claus Roxin, em 1964, que voltou a repeti-lo em sua obra Política Criminal y Sistema del Derecho Penal, partindo do velho adágio latino mínima non curat praetor. A tipicidade penal exige uma ofensa de alguma gravidade a bens jurídicos protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico. Segundo esse princípio, que Klaus Tiedemann chamou de princípio de bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado.

(...).

Assim, a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação à importância do bem juridicamente atingido, mas especialmente em razão ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida, como por exemplo, nas palavras de Roxin, 'maus-tratos não é qualquer tipo de lesão à integridade corporal, mas somente uma lesão relevante; uma forma delitiva de injúria é só a lesão grave a pretensão social de respeito.

Como força deve ser considerada unicamente um obstáculo de certa importância, igualmente também a ameaça deve ser sensível para ultrapassar o umbral da criminalidade’.

Concluindo, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. Mas essa insignificância só pode ser valorada através da consideração global da ordem jurídica. Como afirma Zaffaroni, ‘a insignificância só pode surgir à luz da função geral que dá sentido à ordem normativa e, consequentemente, a norma em particular, e que nos indica que esses pressupostos estão excluídos de seu âmbito de proibição, o que resulta impossível se estabelecer à simples luz de sua consideração isolada’." (in Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1, 13 ed., Saraiva: São Paulo, 2008, pp. 20 e 21)

Segundo os ensinamentos de Nucci, “
há três regras, que devem ser seguidas, para a aplicação do Princípio da Insignificância: 1a) consideração do valor do bem jurídico em termos concretos. É preciso certificar-se do efetivo valor do bem em questão, sob o ponto de vista do agressor, da vítima e da sociedade. Há determinadas coisas, cujo valor é ínfimo sob qualquer perspectiva. (...) Outros bens têm relevo para a vítima, mas não para o agressor. (...) Neste caso, não se aplica o Princípio da Insignificância. Há bens de relativo valor para agressor e vítima, mas muito acima da média do poder aquisitivo da sociedade. (...) Não se deve considerar a insignificância; 2a) consideração da lesão ao bem jurídico em visão global. A avaliação do bem necessita ser realizada em visão panorâmica e não concentrada, afinal, não pode haver excessiva quantidade de um produto, unitariamente considerado insignificante, pois o total da subtração é capaz de atingir valor elevado (...) Além disso, deve-se considerar a pessoa do autor, pois o Princípio da Insignificância não pode representar um incentivo ao crime, nem tampouco constituir uma autêntica imunidade ao criminoso habitual. (...) 3a) consideração particular aos bens jurídicos imateriais de expressivo valor social
” (Nucci. Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. Parte Geral - Parte Especial. Editora RT.7a ed. Revista, atualizada e ampliada. São Paulo. 2011. pg. 231).

O princípio da insignificância é tratado pelas modernas teorias da imputação objetiva como critério para a determinação do injusto penal, isto é, como um instrumento para a exclusão da imputação objetiva de resultados.

Por outro lado, entende-se que o princípio da “irrelevância penal do fato” jamais pode surgir como elemento gerador de impunidade, sobretudo quando se tratar de crime contra o patrimônio, e não se pode confundir bem de pequeno valor com o de valor insignificante ou irrisório, já que para aquela primeira situação existe o privilégio insculpido no parágrafo 2o do artigo 155 do Código Penal.

A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores:
a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social
(v.g. STF, 1a Turma, HC 94439/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03/03/2009).

Assim, já se considerou que não se deve levar em conta apenas e tão somente o valor subtraído (ou pretendido à subtração) como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância,
"Do contrário, por óbvio, deixaria de haver a modalidade tentada de vários crimes, como no próprio exemplo do furto simples, bem como desapareceria do ordenamento jurídico a figura do furto privilegiado
(CP, art. 155, § 2°).” (STF,2aTurma, RHC 96813/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 31/03/2009).

Com efeito, ainda que se considere o delito como de pouca gravidade, tal não se identifica com o indiferente penal se, como um todo, observado o binômio tipo de injusto/bem jurídico, deixou de se caracterizar a sua insignificância.

Assim, a aplicação do princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, admitida pela doutrina e pela jurisprudência em observância aos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, demanda o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais, pressupostos que, no caso, não se encontram preenchidos.

A
res subtracta
consiste no valor total de R$45,00 (quarenta e cinco reais), valor que foi restituído à vítima (Id. 87600696 – pág. 28) portanto não houve nenhum prejuízo suportado pela mesma.

Contudo, como já explicitado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário aferir não só o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, mas também a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. Além disso, devem ser analisadas questões relacionadas ao agente, conforme o próprio Magistrado descreveu na sentença oral proferida.

Pois, os crimes envolvendo objetos cujos valores não podem ser considerados ínfimos não se tratam de um indiferente penal, na medida em que a falta de repressão de tais condutas representaria verdadeiro incentivo à prática de delitos que trariam lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

Desta forma, registra-se que ais, o que se observa pela folha de antecedentes criminais (Id. 87600696), é que o apelante possui condenação, conforme PEP n° 14668-25.2016.8.11.0004, além de possuir outros inquéritos policiais e ações penais em andamento, não sendo este um fato isolado em sua vida, o que viabiliza observar reiteração delitiva.

Entendimento do Supremo Tribunal Federal - STF:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedentes. 2. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento de que a reiteração delitiva impossibilita a adoção do princípio da insignificância. Paciente que ostenta em sua folha de antecedentes várias ocorrências pelo mesmo crime de furto. 3. Agravo regimental não conhecido.” (HC 123199 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em17/02/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 1 0-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)

EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Crime do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado mediante concurso de pessoas). Condenação. Pretendida incidência do princípio da insignificância. Impossibilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Regime semiaberto. Viabilidade. Pena de 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão associada à circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes). Agravo não provido. 1. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 2. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC no 139.717/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 205910 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126 DIVULG 28-06-2022 PUBLIC 29-06-2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. COMPETE AO JUÍZO PROCESSANTE, POR PRIMEIRO, EXAMINAR OS ELEMENTOS DE PROVA E CONFERIR DEFINIÇÃO JURÍDICA ADEQUADA PARA OS FATOS APURADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(HC 208495 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 04-04-2022 PUBLIC 05-04-2022)

EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Furto. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade material. Inviabilidade. Contumácia delitiva. Precedentes. Agravo não provido. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC no 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 2. É inviável acolher a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, conforme se infere dos autos, o paciente é contumaz na prática delitiva. 3. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC no 123.108/MG, o HC no 123.533/SP e o HC no 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo no 793/STF). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. HC 206743 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 14-02-2022 PUBLIC 15-02-2022)

Nesse sentido temos entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. "A habitualidade na prática do crime do art. 334 do CP denota o elevado grau de reprovabilidade da conduta, obstando à aplicação do princípio da insignificância. Precedentes" (AgRg no REsp 1.867.820/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 2. Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. ALÉM DA ANOTAÇÃO CRIMINAL OSTENTADA PELA PACIENTE CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES EM CRIME DE MESMA NATUREZA, O VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ULTRAPASSA OS 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. (...) III - Como relatado na decisão agravada, a jurisprudência pacífica desta Corte é no sentido de que sendo o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (HC n. 339.922/SC, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 3/2/2016), (HC n. 250.126/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 21/3/2016), (STF, HC n. 96.684/MS, Primeira Turma Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 23/11/2010). IV - Não bastasse, verifica-se que é inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o valor da res furtiva subtraído - R$ 127,02 (cento e vinte e sete reais e dois centavos - e-STJ fl. 14) -, ultrapassa o percentual de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 937,00, conforme Decreto n. 8.948/2016), não podendo ser considerado desprezível a autorizar a incidência do princípio da insignificância. Embargos de declaração acolhidos, mas sem efeitos modificativos. (EDcl no AgRg no HC 655.749/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO CABIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE.

1. A reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, segundo o qual, "Apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no REsp 1907574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

2. É incabível o acordo de não persecução penal na hipótese de reiteração delitiva do acusado, o que se harmoniza com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que "Inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência em face do caso concreto (HC 612.449/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.979.935/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Assim, o aresto deste E. TJMT,
in verbis
:

“[...]1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, situações, essas, que não se configuram na hipótese versanda tendo em vista que o acusado é contumaz em práticas criminosas.[...].”(N.U 0000010-59.2013.8.11.0017 , LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 27/06/2014)

Em casos como este, conforme notadamente observado pelo eminente Ministro Ayres Britto, em julgado proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, “
o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário
” (sic. HC no 96.202/RS, DJe de 28/5/10).

Afastada, portanto, a atipicidade da conduta ante a impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância, não há que se falar em absolvição do apelante com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA.

A defesa aduz que o crime imputado ao apelante, ou seja, furtosimples, não passou da esfera da tentativa.

Todavia, razão não assiste o apelante.

A questão a ser solucionada diz respeito ao momento consumativo do furto, sendo certo que diferenças sutis podem alterar sua adequação a uma ou outra definição legal – consumado ou tentado.

A sentença entendeu que houve, no caso sob análise, o delito de furto simples, entretanto, a defesa objetiva o reconhecimento da tentativa, sob o argumento de que foi interrompeu o
iter criminis
, não tendo concluído o crime em apreço.

Contudo, pelo que se observa dos depoimentos acima transcritos, o delito se deu na sua forma consumada.

Como cediço, muito se discutiu acerca do momento consumativo dos crimes de furto e roubo, com digressões oportunamente fundamentadas por diversas teorias, cuja principal dissensão era quanto à questão da posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Todavia, atualmente, a mencionada divergência vem sendo cada vez mais apaziguada, construindo a doutrina e a jurisprudência o entendimento segundo o qual tais crimes se consumam simplesmente com a inversão da posse dos bens da vítima, ainda que posteriormente sejam restituídos e mesmo que o agente do delito venha a ser preso logo após o fato.

Quanto ao tema, assim expõe Júlio Fabbrini Mirabete:

“O crime de roubo somente se consuma, como no furto, com a inversão da posse, ou seja, nos termos da jurisprudência francamente predominante, se o agente tem a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, fora da esfera de vigilância da vítima.” (“Código penal interpretado”,5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.325)

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. DIREITO PENAL. FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP. ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2o, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da apprehensio (ou amotio), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à vitima retomá-lo, por ato seu ou de terceiro, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos: Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado. (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. DESVIRTUAMENTO. FURTO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. A consumação do crime de furto se dá no momento em que a coisa é retirada da esfera de disponibilidade da vítima e passa para o poder do agente, ainda que por breve período, sendo prescindível a posse pacífica da res pelo sujeito ativo do delito. 2. No caso concreto o furto ocorreu em sua forma consumada, pois após a subtração de um hidrômetro, a polícia militar foi acionada e, deslocando-se pelas imediações do local do crime, localizou o paciente portando a res furtiva. 3. Habeas corpus não conhecido (HC 220.084/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. - A pretensão da defesa ao alegar que inexistem provas suficientes para a condenação do recorrente, encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, por demandar profundo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. - O delito de furto ou roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da res, ainda que não tenha tido posse tranquila, sendo desnecessário que o bem saia da esfera da vigilância da vítima, ou mesmo que o bem seja retomado por perseguição policial. - Inviável o apelo nobre quando não demonstrada a sugerida divergência jurisprudencial nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp 493.567/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 26/8/2014, DJe 10/9/2014).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE FURTO. POSSE TRANQUILA DA RES. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera consumado o crime de roubo, bem como o de furto, no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que haja perseguição policial e não obtenha a posse tranquila do bem, sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima. 2. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1346113/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 30/4/2014).

E do Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO DELITO DE FURTO. 1. Para a consumação do furto, é suficiente que se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada (HC 114329, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 1/10/2013, DJe 18/10/2013).

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO CONSUMADO. RECONHECIMENTO EM SEDE DE RESP. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORDEM DENEGADA. O Superior Tribunal de Justiça ateve-se à questão de direito para, sem alterar ou reexaminar os fatos, assentar a correta interpretação do art. 14, II, do Código Penal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da saída da coisa da chamada “esfera de vigilância da vítima” e se contenta com a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse da res furtiva, ainda que retomada, em seguida, pela perseguição imediata. Precedentes. O princípio constitucional da individualização da pena não tem relação com a definição do momento consumativo do delito. Writ denegado (HC 108678, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/4/2012, DJe 10/05/2012)

Desta forma, considera como consumado o delito de furto, assim como o de roubo, no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, ainda que por breves instantes, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica ou desvigiada do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial.

In casu
, apesar de o apelante não ter conseguido se manter na posse do objeto subtraído, ou mesmo se evadido do estabelecimento comercial, em face intervenção dos funcionários, seguida da Polícia Militar, não remanescem dúvidas acerca da consumação do delito, porquanto comprovada nos autos, a inversão da posse, tendo em vista que as testemunhas confirmaram que a peça de picanha já estava dentro da calça dele, pronta para ser levada, não restando configurado a tentativa.

Por todo exposto, em consonância com o parecer,
desprovejo
ao recurso de
Tiago Amorim Balduino
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022